Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740525-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO RIBEIRO VAZ EMBARGADO: SOCIETE AIR FRANCE DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator